Tribunal: STF
Processo: HC 264532
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 906.419/RS, submetido à relatoria do Ministro MESSOD AZULAY NETO. 



    Consta dos autos, em síntese, que os pacientes foram condenados a 13 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, §2º, I e IV, do Código Penal).



    Conforme relatado: 



    Segundo a exordial, os denunciados Edemar e Altemir - agricultores, pai e filho, respectivamente - adentraram na residência de Paulo, enquanto João Carlos (policial federal, lindeiro da vítima e seu primo), num primeiro momento, permanecia do lado de fora. Edemar, que portava um revólver calibre .32 fornecido por João Carlos, surpreendeu Paulo, que estava no próprio quarto na companhia de Ediana (então companheira de Altemir e filha de Maria Ilsa, companheira de Edemar), com quem recém se relacionara sexualmente - ainda estavam desnudos: ele, inteiramente; ela, parcialmente!



    À vista da cena flagrada, Edemar e Altemir entraram em luta corporal contra Paulo, momento em que João Carlos ingressou na residência. Paulo armou-se com uma garrafa, pois Edemar portava o revólver e Altemir, um facão, Paulo teria desarmado Altemir e passou a investir contra João Carlos que, inclusive, restou lesionado. Neste momento, Edemar derrubou a vítima no chão, oportunizando que Altemir e João Carlos imobilizassem a vítima, enquanto Edemar desferia o tiro fatal.



    O Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul negou provimento ao apelo defensivo. 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro relator. Interposto Agravo Regimental, a Quinta Turma decidiu nos termos da seguinte ementa: 



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 



    [...] 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    6. A decisão deve ser mantida por seus próprios fundamentos, pois os recorrentes não apresentaram novos argumentos aptos a alterar o entendimento anterior.



    7. A jurisprudência pacífica desta Corte estabelece que, na ausência de novos argumentos, o recurso não deve ser conhecido. 



    8. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, salvo em casos de flagrante ilegalidade, o que não se verifica no presente caso. 



    9. Não há evidência de coação ilegal que justifique a concessão da ordem de ofício, conforme os elementos probatórios apresentados. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    10. Recurso não provido.



    Nesta ação, alega-se, em síntese: “Extraídos os depoimentos fraudulentos, obtidos mediante tortura, a realidade é que se percebe a completa ausência de outros indicativos de que os pacientes realmente tivessem qualquer relação com o crime”. Ao final, requer-se a concessão da ordem “para reconhecer a ilicitude dos depoimentos policiais de fls. 129 a 142 dos autos, tendo em vista que obtidos mediante violação do art. 157 do Código de Processo Penal e do art. 5º, inciso LVI, da Constituição Federal, determinando-se os seus desentranhamentos dos autos e anulando-se o feito desde o recebimento da denúncia. Alternativamente, requer-se a anulação do julgamento pelo tribunal do júri da Comarca de Torres/RS, com a submissão dos pacientes a novo julgamento”. 



    É o relatório. Decido.



    A respeito da matéria trazida nesta impetração, assim decidiu o Superior Tribunal de Justiça: 



    [...] é possível verificar que ao Tribunal apontado como autoridade coatora foi possível reconhecer e elencar os elementos utilizados no âmbito do Tribunal de Júri que levaram à condenação dos pacientes. 



    Do acórdão oriundo do Tribunal impetrado é possível extrair os seguintes fundamentos, utilizados no voto vencedor, com destaque para os pontos suscitados pela defesa do paciente:



    [...] 



    Os argumentos, todavia, não convencem. A uma, porque nada de "heterodoxo" há no fato consistente em terem sido os depoimentos colhidos na Delegacia de Polícia de Torres, Comarca que, sublinhe-se, é justamente aquela que, consoante critérios de organização judiciária estabelecidos nesta Unidade Federativa, abarca os limites territoriais do Município de Três Forquilhas, local onde ocorrido o homicídio objeto deste processo (Código de Processo Penal, artigo 69, inciso I). A duas, pois, com relação às "múltiplas e concomitantes conduções coercitivas" (realizadas em 26 de março de 2012) a que alude o Revisor", destaco que o Supremo Tribunal Federal, ao afirmar a não recepção de parte do dispositivo processual que prevê a condução coercitiva (Art. 260. Se o acusado não atender à intimação para o interrogatório, reconhecimento ou qualquer outro ato que, sem ele, não possa ser realizado, a autoridade poderá mandar conduzi-lo à sua presença), expressamente ressalvou a validade das medidas realizadas até a data do julgamento (isto é, 18 de dezembro de 2017). A três, porque nada de estranho há no fato de a testemunha Clemides Oliveira dos Santos, que, inquirida no contraditório, referiu ter feito o que qualquer "testemunha de leitura" se propõe a fazer: presenciar a leitura do teor das declarações prestadas, e não propriamente o momento em que a testemunha prestou as declarações, mesmo porque os depoimentos — sabe-se — são colhidos de forma individualizada. Destaco, outrossim, que a assinatura de Enedir à fl. 132 revela-se similar àquela por ele aposta na lauda 638. A quatro, por afigurar-se no mínimo inusitado que a autoridade policial tenha, de um lado, respeitado o direito ao silêncio do réu Edemar (diga-se, justamente aquele que havia sido autuado em flagrante delito pela prática do crime de posse irregular de arma de fogo, fl. 24), e, de outro, coagido as testemunhas Maria lisa, Ediana, Enedir e o réu Altemir aprestarem as declarações acostadas às fls. 129-142. A cinco, pois, ao que se constata das fls. 139-142, Altemir, ouvido na condição de suspeito —e, portanto, devidamente cientificado de seus direitos constitucionais e processuais penais —, prestou declarações acompanhado de advogada (Dra. Roberta Cardoso Martins, fl. 139), profissional essa que, ressalto, mesmo após colhidos tais depoimentos, continuou atuando na defesa dos réus, consoante se constata das fls. 755-759. E a especulada negligência profissional aventada no voto do Revisor" não restou minimamente comprovada nos autos. Daí por que inviável cogitar-se da nulidade dois depoimentos acostados às fls. 129-142. Por outro turno, anoto que a decisão dos jurados não se apresenta manifestamente contrária à prova dos autos. Ora, não fosse suficiente a confissão do réu Altemir e as declarações prestadas pelas testemunhas Enedir de Lima Gaspar, Maria lisa da Silva Aguiar e Ediana Aguiar na Delegacia de Polícia de Torres confortando a solução condenatória adotada pelos jurados (fls. 129-142), há, além disso, a conclusão pericial no sentido de que um dos projetis encontrados na cena do crime ("PQ1" —projétil de chumbo calibre .32) foi expelido justamente pela arma apreendida na residência do réu Edemar (recorda-se: pai de Altemir) por ocasião do cumprimento de mandado de busca [...]. E, mormente quando se encontra confortada pela prova pericial produzida (repise-se, afirma de que um dos projetis apreendidos na cena do crime fora expelido da arma localizada na residência do réu Edemar), pode e deve servir de fundamento para a decisão condenatória [...]. Avulta, portanto, que o cenário probatório delineado pelos dados informativos coligidos (na fase inquisitorial e em juízo) autorizava a solução condenatória adotada pelos jurados, afigurando-se inviável, por conseguinte, cogitar de decisão manifestamente contrária à prova dos autos."



    Os trechos supracitados evidenciam que, diferente do que alega a defesa, a condenação não foi baseada somente em provas alegadamente ilícitas, mas também no extenso conjunto de depoimentos fornecidos por testemunhas e na perícia indicativa de que um dos projéteis encontrados na cena do crime partir de arma pertencente a um dos corréus. 



    É certo que, existente mais de uma linha narrativa construída a partir dos elementos de prova produzidos no âmbito do Tribunal do Júri, cabe ao conselho de sentença, cujo convencimento é pautado na íntima convicção de cada jurado, escolher aquela que entende ser a verdadeira, devendo-se prestar deferência à soberania dos veredictos. 



    Neste contexto, conforme parecer do MPF, para que fosse possível dissentir da conclusão à qual chegou a Corte de origem, seria necessário aprofundado revolvimento fático-probatório, medida inviável na via estreita do remédio heroico.



    Com razão, portanto, o Superior Tribunal de Justiça, que reconheceu, de um lado, a soberania dos vereditos do Tribunal do Júri e, de outro, em consonância com as balizas fixadas pelas instâncias antecedentes, a suficiência do conjunto probatório que embasou a condenação; e, especificamente quanto à alegação de “depoimentos fraudulentos, obtidos mediante tortura”, o acórdão impugnado foi claro ao afirmar que não há, nos autos, qualquer elemento que indique a prática de crime por parte dos agentes policiais.



    Sendo esse o quadro fático apresentado, não é possível, ao menos nesta via de cognição sumária, reavaliar os elementos de convicção consignados na instância ordinária, a fim de se corroborar a tese defensiva. Ora, como se sabe, esta via processual é incompatível com o reexame de fatos e provas (HC 152.493-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 1º/8/2018; HC 136.622-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/2/2017; HC 135.748, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/2/2017; HC 135.956, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 28/11/2016; HC 134.445-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 27/9/2016).



    É da jurisprudência desta SUPREMA CORTE o entendimento de que é inviável o Habeas Corpus “quando ajuizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal; (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido; (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato; e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (HC 118.912-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 13/2/2014). No mesmo sentido: HC 139.864-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/6/2018; HC 117.252-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 24/9/2013; HC 115.609, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 1º/4/2013; HC 93.368, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 25/8/2011. 



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 5 de novembro de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente